Tribunal: STF
Processo: AI 68254
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Questões que não foram prequestionadas no acórdão recorrido. Recurso extraordinário não admitido pelo Presidente do Tribunal local. Aplicação da Súmula 282. Desprovimento do agravo regimental interposto contra o despacho do relator, que negou seguimento ao agravo de instrumento.